Tribunal: TJSP
Processo: 1500441-49.2020.8.26.0407
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO (Artigo 155, caput, do Código Penal) – Apelação da acusação. Pleito de recrudescimento da reprimenda. Dosimetria da pena que comporta redimensionamento. Condenação anterior definitivas certificadas. Admissão verificada em concreto e contributiva para a decisão. Réu que faz jus à atenuante. Inteligência da Súmula 545 do C. STJ. Impossibilidade de compensação da reincidência

Ementa:

APELAÇÃO. FURTO (Artigo 155, caput, do Código Penal) – Apelação da acusação. Pleito de recrudescimento da reprimenda. Dosimetria da pena que comporta redimensionamento. Condenação anterior definitivas certificadas. Admissão verificada em concreto e contributiva para a decisão. Réu que faz jus à atenuante. Inteligência da Súmula 545 do C. STJ. Impossibilidade de compensação da reincidência com a atenuante da confissão. Preponderância do gravame. Inteligência do artigo 67 do Código Penal. Incremento devidamente justificado pela remissiva. Readequação. Reforma parcial da sentença. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.